Tribunal: STF
Processo: Rcl 61749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Miguel Candido de Freitas, contra decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo nº 0720102-36.2021.8.02.0001, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF. 

 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de restabelecimento de pensão por morte de servidor pública do Estado de Alagoas. Comunica que, administrativamente, foi deferido o benefício, em 2005, tendo sido cancelado em 2009, por não ter o ora reclamante procedido à atualização do Censo.

 3.	Informa que, após a instauração de processo administrativo, para fins de restabelecimento da pensão por morte, cumulada com pedido de pagamento retroativo, foi informado, em novembro de 2013, que não gozaria mais da condição de dependente.

 4.	Noticia que buscou a via judicial para o restabelecimento do benefício, tendo o Juízo julgado procedente o pedido para a retomada da pensão, com pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas. Relata que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao julgar recurso interposto pela ora beneficiária, Alagoas Previdência, reformou a sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição do fundo de direito, extinguindo o processo com resolução do mérito, uma vez transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a impugnação do ato de indeferimento. Diz da interposição de recurso especial o qual foi inadmitido.

 5.	Sustenta, em síntese, flagrante violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, a qual possui efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

 6.	Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de liminar, com a consequente cassação da decisão atacada, reconhecendo e determinando o imediato restabelecimento do benefício da pensão por morte. No mérito, busca a confirmação da liminar e a procedência do pedido.

É o relatório.

Decido.

 7.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

 11.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma violado a decisão proferida pela Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, ocasião em que foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846, de 2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991.

 12.	Confira-se a ementa do paradigma mencionado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 
2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.
3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.
4.  Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.
5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”
(ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020; grifos acrescidos).

 13.	Tal entendimento restou ratificado por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida, rejeitados nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 
2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 
3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 
4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 
5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(ADI nº 6.096-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos acrescidos). 

 14.	In casu, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu provimento ao recurso de apelação interposto por Alagoas Previdência, para reconhecer a prescrição de fundo de direito, impondo-se transcrever sua ementa:

“EMENTA:  DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE NOVO MATRIMÔNIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. TESE DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ACOLHIDA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA EM 2013. NEGATIVA EXPRESSA. NEGAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2021. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.” (e-doc. 12, p. 1)

 15.	Com efeito, considerando que a presente demanda versa a respeito de restabelecimento de benefício previdenciário cessado, inaplicável a incidência de prescrição ou decadência.

 16.	No voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, o e. Ministro Edson Fachin, Relator, assentou:

“(...) A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 
(…)
Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 

(…) assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: 
(…)
O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República. (...).“ (ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020)

 17.	Na decisão reclamada, ao se estabelecer que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, porquanto ajuizada a ação de restabelecimento de benefício previdenciário após o decurso do prazo de cinco anos da data do ato que o indeferiu e o cancelou, não foi observado o que assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, que, como visto acima, declarou a inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário.

 18.	Nesse sentido, cito decisões proferidas nas seguinte reclamações: Rcl nº 56.288/SP, Rel. Gilmar Mendes, j. 13/12/2022, p. 14/12/2022; Rcl nº 48.979/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/08/2021, p. 23/08/2021. Rcl. nº 46.481/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/08/2021, p. 31/08/2021; ARE nº 1.339.439/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/10/2021, p. 19/10/2021; e RE nº 1.395.357/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/09/2022, p. 03/10/2022.

 19.	Portanto, verificado que o ato judicial impugnado descumpre precedente qualificado desta Suprema Corte, comprometendo o “núcleo essencial do direito fundamental à previdência social do reclamante”, a decisão deve ser ajustada ao que decidido pelo STF, com o reconhecimento de a pretensão de restabelecimento do benefício em tela “não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular”, conforme assentado no julgado paradigma.

 20.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo nº 0720102-36.2021.8.02.0001, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao órgão judicial reclamado.

Publique-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator